Tribunal: STF
Processo: RE 537575
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia
   decidida à luz dos fatos e provas e da legislação
   infraconstitucional pertinente, a cujo reexame não se presta o
   recurso extraordinário: incidência da Súmula 279 e, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
2. Ampla defesa: o art. 5º, LV, da
   Constituição Federal, não impede que o julgador aprecie com total
   liberdade e valorize como bem entender as alegações e as provas
   que lhe são submetidas. Precedente.
3. Decisão judicial:
   motivação suficiente (CF, art. 93, IX).
O art. 93, IX, CF/88,
   não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
   provas apresentadas pelas parts, nem que sejam corretos os
   fundamentos da decisão; exige, apenas, que a decisão esteja
   motivada (cf. RE 140.370, Pertence, DJ 21.5.93).